Tribunal: TJDFT
Processo: 0713041-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. APREENSÃO DE 53,36G (CINQUENTA E TRÊS GRAMAS E TRINTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável acolher o pleito absolutório em razão da coação moral irresistível, uma vez que a alegação da ré, no sentido de que seu ex-companheiro causaria algum mal à apelante ou a sua família, caso ela não levasse as drogas para o interior do presídio, não restou devidamente comprovada nos autos.
2. Nos termos da Súmula no 630/STJ, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. Todavia, na hipótese em apreço, a confissão extrajudicial, ainda que não confirmada em Juízo, foi utilizada para embasar o decreto condenatório, aliando-se aos demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, razão pela qual deve ser reconhecida a circunstância atenuante.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da recorrente nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, reconhecer a atenuante da confissão espontânea e reduzir a pena final da apelante de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.